Tribunal: TJES
Processo: 0000316-52.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-52.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCENILDO GONCALVES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-52.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCENILDO GONCALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A FINALIDADE COMERCIAL. 3.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
NATUREZA DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA
LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4.
MINORANTE DO ART. 33, §4º.
RÉU CONDENADO POR TRÁFICO EM OUTRA AÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. 5.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença condenatória da Vara Única de Mantenópolis, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 625 dias-multa. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou a redução da pena-base, com a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, além da isenção de custas processuais.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

(I) Definir se as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (II) Estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para posse de drogas para consumo; (III) Analisar a regularidade da dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base e a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (IV) Determinar a viabilidade da isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo químico que atestou a presença de princípios ativos das drogas apreendidas (crack e maconha), bem como pela apreensão realizada no local dos fatos. A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e congruentes dos policiais militares, que indicaram a prática de tráfico de drogas pelo réu, corroborados pelas circunstâncias da prisão e apreensão dos entorpecentes. O entendimento consolidado desta Corte admite o uso de testemunhos de agentes públicos como prova válida, desde que corroborados por outros elementos, o que ocorre no caso.

A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) não é cabível, pois a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (duas pedras grandes de crack trituradas e duas buchas de maconha), o contexto da apreensão, os antecedentes do réu e as denúncias de tráfico indicam a destinação comercial das drogas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na natureza extremamente lesiva do crack, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que preconiza a preponderância dessa circunstância na dosimetria da pena.

A minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, que beneficia agentes primários e sem dedicação à atividade criminosa, é inaplicável, tendo em vista a existência de condenação penal anterior transitada em julgado contra o apelante pelo mesmo crime de tráfico de drogas, demonstrando sua dedicação à mercancia ilícita.

O pedido de isenção das custas processuais não procede, pois tais verbas são devidas nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A análise da real condição financeira do réu compete ao juízo da execução penal, que poderá suspender ou parcelar o pagamento, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por laudo pericial e depoimentos de agentes públicos, desde que corroborados por outros elementos de prova.

A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo deve levar em conta a quantidade e natureza das drogas, as circunstâncias da apreensão e os antecedentes do acusado.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na natureza ou quantidade do entorpecente, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica a réus com condenação anterior por tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

A isenção de custas processuais depende de análise pelo juízo da execução penal, sendo inviável sua concessão em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e §4º, e 42; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 050160038993, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 29.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 014190064635, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06.10.2022; TJES, Apelação Criminal nº 044160008619, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 16.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-52.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCENILDO GONCALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por FRANCENILDO GONÇALVES VIEIRA, em face da sentença de id. nº 11346957, da Vara Única de Mantenópolis, que após impronunciá-lo pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos V e VII, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa
.

Narra a denúncia, em síntese, que às 13h do dia 6 de novembro de 2021, nas proximidades do distrito de Santa Luzia, Zona Rural do Município de Mantenópolis, o apelante teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares Allysson Augusto de Miranda, Bruno Costa de Oliveira, Daniel Godinho Stefano e Reginaldo Coelho de Andrade, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como, teria em seu poder, próximo ao local, duas pedras grandes trituradas de crack e duas buchas de maconha, as quais se destinavam à comercialização ilícita.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de id. nº 11346968, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, ou o redimensionamento das penas-base e a aplicação da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Consta, ainda, pedido isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais vistas no id. nº 11346970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 11557531, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, iniciando pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada no exame químico de fl. 40, que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol e do éster metílico da benzoilecgonina, princípios ativos dos entorpecentes comercializados como maconha e cocaína, respectivamente.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada nos autos, conforme se extrai dos depoimentos apresentados pelos agentes públicos que oficiaram na prisão do apelante.

Veja-se, a propósito, que o Policial Militar Policial Militar Reginaldo Coelho de Andrade informou terem recebido denúncias dando conta de que o ora apelante estaria se dedicando ao tráfico de drogas no distrito de Santa Luzia, sendo que estava residindo no Córrego do Capim. Recorda-se que, a fim de apurar tais relatos, duas guarnições se dirigiram até o local, sendo que, quando se aproximaram da residência do acusado, foram notados por ele, que empreendeu fuga em direção ao morro que fica atrás da casa. Após destacar ter ouvido disparos de arma de fogo que teriam sido efetuados pelo réu em confronto com os policiais, tentou fazer o cerco na propriedade vizinha com a viatura por ele conduzida, mas não o encontraram. Aduz, então, que retornaram à residência, vindo a equipe a encontrar entorpecentes no entorno do local.

Em linhas gerais, os fatos foram confirmados pelos Policiais Militares Daniel Godinho Stefano e Allyson Augusto de Miranda, ouvidos na mesma oportunidade e que deixo de detalhar para evitar repetições desnecessárias.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Ao fim da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir pela procedência das imputações penais.

Sobre o pedido de desclassificação da conduta para a figura típica aludida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, observo que foram apreendidos entorpecentes de variedades distintas, o que não costuma acontecer quando de apreensões de drogas com usuários.

Além disso, os entorpecentes foram encontrados dentro de uma sacola que fora dispensada pelo réu durante a fuga, sendo que o crack estava esfarelado, e não nas porções comumente vendidas a consumidores da droga.

Vale ainda repisar o que disseram os policiais, no sentido de que receberam denúncias de que o apelante vinha praticando o comércio ilícito de substâncias entorpecentes ilegais, o que reforça a destinação comercial do material apreendido.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022).

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a operação em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação, na forma certificada na sentença.

Passo à análise dos pedidos relacionados à pena aplicada.

Nesse passo, constato que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da natureza extremamente deletéria do crack, uma das drogas apreendidas.

Constata-se, pois, que a reprimenda foi validamente recrudescida em obediência ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Cobra relevo pontuar que o regime imposto pelo referido dispositivo determina que o juiz, na fixação das penas, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal.

No mesmo sentido, confira-se a Apelação Criminal 044160008619, de minha relatoria, perante a 2ª Câmara Criminal, DJ de 16/03/2020.

Preservo a pena-base.

Na fase intermediária, não foram computadas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Por derradeiro, passo à análise do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

A aplicação da benesse pressupõe ser o agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No entanto, é possível verificar que consta em desfavor do apelante condenação penal passada em julgado nos autos do processo nº 0000099-84.2022.8.08.0006, também pela prática do crime de tráfico, o que demonstra dedicação à mercancia ilícita.

Nestes termos, desnecessárias maiores ponderações para afastar o pedido de incidência da minorante, preservando incólume pena imposta na sentença, em caráter definitivo:
6 (SEIS) ANOS
E 3 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO e
625
(
SEISCENTOS E VINTE E CINCO
) DIAS-MULTA
.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.